Tribunal: TJDFT
Processo: 0712634-18.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Embargos à execução. Inovação recursal. Honorários advocatícios. Princípio da causalidade. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu o pedido dos embargos à execução para excluir o Embargante do polo passivo.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de fixar o ônus da sucumbência de acordo com o princípio da causalidade.
III. Razões de decidir
3. Aquele que deixou de se defender em momento oportuno não pode, a qualquer tempo e grau de jurisdição, reapresentar os argumentos de resistência à pretensão autoral.
3.1. No caso de réu revel, apenas serão examinadas em apelação as questões de direito discutidas na sentença e aquelas elencadas no art. 342 do CPC.
4. A condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios é fixada, em regra, de acordo com princípio da sucumbência, sendo uma consequência imposta à parte vencida, pois sua resistência à pretensão autoral tornou necessária a propositura da ação e, excepcionalmente, pelo princípio da causalidade.
4.1. Em virtude da revelia, a discussão sobre quem deu causa à execução restou prejudicada, devendo ser aplicada a regra geral do caput do art. 85 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios é fixada, em regra, de acordo com princípio da sucumbência, sendo uma consequência imposta à parte vencida, pois sua resistência à pretensão autoral tornou necessária a propositura da ação e, excepcionalmente, pelo princípio da causalidade.”
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, 336, 341, 346.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 07295745220238070001, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma, p. 25.04.2024.